Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745014-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR AGRAVADO: AGNEAS PEREIRA RAMOS D E C I S Ã O Em razão da existência de diligências pendentes de realização perante o juízo de origem para regularização da sucessão processual, SUSPENDO o feito até a finalização dos procedimentos adotados no processo principal. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator